Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709644-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CARLI AGRAVADO: CARLA FONSECA DE ARAUJO JORGE, MARIANA FONSECA DE CARLI, CARLOS GABRIEL DE CARLI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Alberto de Carli contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de interdito proibitório ajuizada pelos agravados (proc. no 0707974-04.2025.8.07.0001) deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 226435613). 2. A decisão determinou que o réu, ora agravante, “[...] se abstenha de praticar quaisquer atos de turbação/esbulho da posse dos Autores sobre o imóvel localizado na SHIS QI 28, chácara 22, Lago Sul/DF, nos termos do art. 562 do CPC c/c art. 568 do CPC, sob pena de multa de R$ 15.000,00”. 3. O agravante, em suma, afirma que não estariam preenchidos os pressupostos necessários à concessão da medida, pois deve ser preservado o seu direito ao usufruto do imóvel, conforme consta averbado na certidão de matrícula. 4. Destaca que para todos os efeitos é detentor de 50% do usufruto do imóvel, cuja eventual extinção depende da correspondente averbação na matrícula do bem, o que não foi modificado com a sentença prolatada em 2017 e o respectivo pedido de cumprimento (IDs no 226209355 e no 226209359). 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a proteção possessória concedida aos agravados, com a anotação da existência da demanda originária na matrícula do imóvel como medida cautelar. 6. Preparo (ID no 69882771). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. Apesar de o agravante sustentar que ainda seria detentor de 50% do usufruto vitalício do imóvel objeto da controvérsia, conforme averbado na matrícula do bem, há elementos documentais demonstrando que houve a renúncia expressa a esse direito. 12. Ainda que as alterações não tenham sido providenciadas pelos interessados perante o cartório de imóveis competente, isso não afasta a renúncia efetivada, inclusive com a outorga de instrumento de mandato com poderes irrevogáveis e irretratáveis para que fosse providenciado o cancelamento do usufruto na matrícula. 13. O pedido dos agravados está embasado em elementos documentais que corroboram os argumentos apresentados na petição inicial, o que conduziu à concessão da tutela provisória de urgência e essa constatação mitiga a probabilidade de provimento do recurso, bem como afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Quanto ao pedido de averbação da existência da ação na matrícula do bem, inviável que seja apreciado nesta esfera recursal, sob pena de configurar flagrante supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 15. Precedente: TJDFT Acórdão no 1967676, 0751052-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. 16. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. No mesmo prazo, intimem-se os advogados do agravante para que demonstrem a observância do §2o do art. 10 do EAOAB, sob pena de comunicação ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para as providências pertinentes. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO